Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA A VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO NÃO REALIZADO. NOVA OPORTUNIDADE DE ALIENAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS CONDÔMINOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO ALVARÁ. INVIÁVEL. FEITO JÁ SENTENCIADO. PARTILHA. DESTINAÇÃO DOS BENS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Uma vez julgada a partilha por sentença, embora pendente o trânsito em julgado e, por conseguinte, o formal de partilha, entende-se que o inventário encontra-se encerrado e o feito, portanto, acabado, revelando-se inviável, na espécie, a renovação de alvará judicial outrora expedido para a venda de imóvel, pois o pleito implicaria a retomada de discussões atinentes ao espólio, comprometendo o efetivo desfecho da ação, prolongando-se, ainda mais, processo que já se arrasta por anos.
2. O pleito dos Agravantes visando à expedição de novo alvará judicial para a venda de imóvel integrante do rol de bens do espólio depende da concordância dos demais condôminos do bem que não são parte do feito, não se podendo presumir que ainda subsiste a anuência manifestada anteriormente, a obstar, assim, a renovação do alvará.
3. O julgamento da partilha implica a individualização dos quinhões cabíveis aos herdeiros, de modo que o imóvel objeto dos autos não mais pertence ao espólio, mas às partes, conforme as frações a que têm direito, podendo elas, após o cumprimento das formalidades legais, dar ao bem a destinação que melhor lhes convier. Assim, estando encerrado o inventário, não tem cabimento o pedido de renovação do alvará judicial outrora expedido, devendo os interessados pedirem a desconstituição do condomínio e/ou a venda do bem em demanda judicial própria, se for o caso.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.